Tribunal: TJSP
Processo: 2162234-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
LEILÃO. BEM IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO.
O coobrigado de empresa em recuperação judicial visa obstar a realização de leilão de bem imóvel de sua propriedade até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento que discutiam a questão do prosseguimento do feito em relação a eles.
Ocorre que num deles o recurso especial não foi admitido em segundo grau e, no outro, embora admitido, não há

Ementa:
LEILÃO. BEM IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO.
O coobrigado de empresa em recuperação judicial visa obstar a realização de leilão de bem imóvel de sua propriedade até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento que discutiam a questão do prosseguimento do feito em relação a eles.
Ocorre que num deles o recurso especial não foi admitido em segundo grau e, no outro, embora admitido, não há notícias de obtenção de eficácia suspensiva.
E como ambos os agravos foram solucionados de forma desfavorável às suas teses, não se justifica a suspensão pleiteada.
Agravo de instrumento não provido, prejudicado o regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2162234-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EDITORA
GRÁFICOS BURTI LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LUIZ CARLOS
BURTI e LEONARDO PUCCI BURTI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicado o regimental. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162234-94.2020.8.26.0000 -Voto no 52296e
2
VOTO No : 52296e
AGRV.No : 2162234-94.2020.8.26.0000 e 2162234-94.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : EDITORA GRÁFICOS BURTI (EM RECUP. JUDIC.) e OUTRO
AGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
LEILÃO. BEM IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO.
O coobrigado de empresa em recuperação judicial visa obstar a
realização de leilão de bem imóvel de sua propriedade até o
trânsito em julgado dos agravos de instrumento que discutiam a
questão do prosseguimento do feito em relação a eles.
Ocorre que num deles o recurso especial não foi admitido em
segundo grau e, no outro, embora admitido, não há notícias de
obtenção de eficácia suspensiva.
E como ambos os agravos foram solucionados de forma
desfavorável às suas teses, não se justifica a suspensão
pleiteada.
Agravo de instrumento não provido, prejudicado o regimental.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Editora Gráficos
Burti Ltda. (em recuperação judicial) e outros contra a r. decisão digitalizada às fls. 36/39
que, na execução aparelhada por Banco Santander Brasil S/A, designou datas para leilão
de imóvel de propriedade de coobrigado.
Os agravantes insistem na necessidade de aguardo do trânsito em
julgado de dois agravos de instrumento que seriam prejudiciais à possibilidade de
prosseguimento do feito executivo.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido indeferida a
eficácia suspensiva pleiteada.
Contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, tirou-se
agravo regimental (n. 2162234-94.2020.8.26.0000/50000 voto n. 52538).
É o relatório.
Os agravantes visam obstar a realização de leilão de bem imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162234-94.2020.8.26.0000 -Voto no 52296e
3
de propriedade de um dos coobrigados, até o trânsito em julgado dos agravos de
instrumentos ns. 2244895-67.2019 e 2125288-60.2019, que discutiam a questão do
prosseguimento do feito em relação a eles.
Ocorre que no primeiro deles, o recurso especial não foi admitido
em segundo grau e, no outro, embora admitido, não há notícias de obtenção de eficácia
suspensiva.
E como ambos os agravos foram solucionados de forma
desfavorável às suas teses, não se justifica a suspensão pleiteada.
Mesmo porque, como consignado no julgamento dos declaratórios
n. 2244924-20.2019.8.26.0000/50000 e 50001:
“No caso, de fato, o aresto embargado incorreu em erro ao
determinar o aguardo do feito em arquivo, enquanto estivesse sendo cumprido o plano
de recuperação judicial. Vedando ao banco credor a possibilidade de prosseguir com a
execução com relação aos coobrigados, quando, ao reverso do asseverado pelos
devedores, a novação ocorrida no plano recuperacional beneficiou apenas e tão somente
a pessoas jurídica.
Para que não houvesse nenhuma dúvida, este Relator determinou
a juntada de documentos e constatou, às fls. 123/124, a autorização expressa do juízo
recuperacional quanto ao prosseguimento das ações existentes em face dos coobrigados
na sentença homologatória do plano.
Os embargos de declaração do exequente, nessa esteira,
comportam acolhimento para autorizar o prosseguimento da execução em face dos
coobrigados, devendo ficar suspensa apenas com relação à devedora principal, em
recuperação judicial.”
Posto isso, nega-se provimento ao agravo de instrumento e julga-
se prejudicado o regimental.
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162234-94.2020.8.26.0000 -Voto no 52296e
4